Tribunal: TJES
Processo: 5000688-61.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-61.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: ADRIANA MOURA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000688-61.2024.8.08.0057

ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RECORRIDO: ADRIANA MOURA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO.
SUPOSTAS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. APENAS PERÍODO ENTRE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2024
. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva impugnados nos autos e o condenou ao pagamento das parcelas de FGTS à Requerente. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido autoral, haja vista que a pretensão versada na presente demanda não se fulcra na aplicação da CLT ao caso concreto, sendo certo que o pagamento de FGTS em caso de nulidade de contratação temporária é pacífica na jurisprudência dos tribunais superiores, razão pela qual repilo a preliminar.

(3). Ademais, verifico que, embora alegue a parte recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Outrossim, quanto à suposta ausência de pedido no recurso interposto, observo que consta expressamente requerimento de reforma da decisão objurgada, razão pela qual não há que se ponderar quanto ao acolhimento de inépcia suscitada.

(5). No mérito, ao analisar detidamente os autos, observa-se que a parte recorrente foi contratada temporariamente pelo Recorrido, na função de professora, pelos períodos de 09/08/2019 a 13/12/2019, 16/10/2020 a 15/10/2021, 16/10/2021 a 07/02/2022, e 08/02/2022 a 10/09/2024, sendo certo que sua pretensão, entretanto, se refere somente ao período posterior a 11/09/2019.
Contudo, observo que a alegada ocorrência de renovações sucessivas de contratos temporários
só resta demonstrada no período de 16/10/2020 a 10/09/2024
, oportunidade em que foram celebrados diversos contratos com relação de continuidade temporal. No ponto,
entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrido procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, razão pela qual merecem serem declarados nulos.

(6). Por outro lado,
no que se refere aos contratos anteriores,
não faz jus a parte recorrida ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrido, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítidos intervalos mensais e anuais, os quais demonstram a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público.

(7). Portanto, compreendo que a nulidade reconhecido na origem deve ser limitado aos vínculos referentes ao período
de 16/10/2020 a 10/09/2024
, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(8).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença objurgada para
limitar
o reconhecimento da nulidade dos vínculos (e da respectiva obrigação de pagar os valores devidos a título de FGTS)

ao período de 16/10/2020 a 10/09/2024.
os demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)